Tribunal: TJSP
Processo: 1079365-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
Cheque. Falsificação de endosso. Ação de indenização por danos materiais. Sentença que julgou procedente o pedido com relação ao banco e determinou a devolução do montante, de forma simples, atualizado desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Inconformismo das partes
Apelo do Banco. Alega ilegitimidade passiva e ausência do dever de

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
Cheque. Falsificação de endosso. Ação de indenização por danos materiais. Sentença que julgou procedente o pedido com relação ao banco e determinou a devolução do montante, de forma simples, atualizado desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Inconformismo das partes
Apelo do Banco. Alega ilegitimidade passiva e ausência do dever de indenizar. Sem razão. Empresa autora beneficiária que fez constar no cheque que o depósito seria somente na conta da favorecida. Obrigação legal do banco de verificar a regularidade da série de endossos consubstanciada no artigo 39 da Lei 7357/85. Banco que agiu de forma negligente ao não conferir que o carimbo aposto no verso continha nome diverso do da autora. Fraude facilmente verificada. Legitimidade passiva configurada. Dever de indenizar o dano material causado.
Recurso da autora. Insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora. Com razão. Autora não é correntista do banco. Responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula no 54 do E. STJ. Juros moratórios. Termo inicial. Data do evento danoso.
Sentença reformada em parte. Apelo do banco não provido e recurso adesivo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079365-53.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante EVEN SP 25/10 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento oo
apelo do réu e deram provimento ao recurso da autora. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079365-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20643
2
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
Cheque. Falsificação de endosso. Ação de indenização por danos
materiais. Sentença que julgou procedente o pedido com relação
ao banco e determinou a devolução do montante, de forma
simples, atualizado desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação. Inconformismo das partes
Apelo do Banco. Alega ilegitimidade passiva e ausência do dever
de indenizar. Sem razão. Empresa autora beneficiária que fez
constar no cheque que o depósito seria somente na conta da
favorecida. Obrigação legal do banco de verificar a regularidade
da série de endossos consubstanciada no artigo 39 da Lei 7357/85.
Banco que agiu de forma negligente ao não conferir que o carimbo
aposto no verso continha nome diverso do da autora. Fraude
facilmente verificada. Legitimidade passiva configurada. Dever de
indenizar o dano material causado.
Recurso da autora. Insurgência quanto ao termo inicial dos juros
de mora. Com razão. Autora não é correntista do banco.
Responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula no 54 do
E. STJ. Juros moratórios. Termo inicial. Data do evento danoso.
Sentença reformada em parte. Apelo do banco não provido e
recurso adesivo da autora provido.
VOTO n° 20643
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 224/228, que julgou procedente o pedido
formulado na ação de indenização por danos materiais proposta por Even SP
25/10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Banco do Brasil S/A,
para condenar a parte requerida a restituir, de forma simples, o valor de R$
608.000,00, atualizado desde o desembolso, segundo a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação. Em razão da sucumbência, o banco também foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Houve embargos de declaração opostos pela autora a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079365-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20643
3
231/232, rejeitados a fls. 237.
Apela a parte ré (fls. 239/246) pleiteando a reforma da r.
decisão. Alega, em suma, que (A) “não é parte legítima para sofrer a
condenação imposta a ele (...) o cheque foi enviado ao Banco Itaú para
depósito na conta da empresa. E que não houve o crédito e que informa que o
cheque foi creditado na conta 69852-2, agência 301/8 (Banco do Brasil) de
titularidade de Ana Cristina Fraga Barbosa.” (fls. 241); (B) o suposto cheque
compensado traz a informação de que o cheque teria sido compensado pelo
recorrente. E não há provas nos autos, de que os valores foram debitados da
conta da emitente do cheque. Se realmente houve fraude, a culpa não é do
Banco do Brasil. Isso porque o cliente não é seu correntista e há um endosso
realizado no verso. Tal dever deveria ser de responsabilidade do Banco Itaú,
bem como deveria compor a lide a Seven Empreendimentos Imobiliários. Não
se pode presumir que a compensação tenha sido feita pelo Banco do Brasil, ao
invés de qualquer outra instituição (fls. 244); (C) estão ausentes os requisitos
autorizadores da responsabilidade civil (fls. 244); (D) houve ainda culpa
exclusiva de terceiro (fls. 244); (E) os honorários advocatícios foram fixados
em valor exorbitante e por isso devem ser reduzidos (fls. 245), Pugna pelo
provimento do recurso.
Recorre também a autora na forma adesiva (fls.
253/286), arguindo, em resumo, que devem ser aplicados o artigo 398 do
Código Civil e Súmula 54 do STJ, a fim de considerar como termo inicial dos
juros de mora a data do evento danoso, 01.12.2017, tendo em vista que o
caso não envolve relação contratual, mas sim relação extracontratual (fls.
316). Pugna pelo provimento do recurso a fim de condenar somente o banco
réu, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
Apresentadas contrarrazões a fls. 300/312 e 326/329. Pelas demais partes a
fls. 550/563 e 566/575.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079365-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20643
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que os recursos são tempestivos e
as custas foram devidamente recolhidas (fls. 289/290) e 320/321).
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
referente à venda de unidade autônoma para terceiro adquirente, na qual a
autora alega que recebeu cheque nominal, datado de 23/11/2017, no valor de
R$ 608.000,00, com autorização estampada no título para depósito em sua
conta bancária. Afirma que foi informada que o cheque tinha sido creditado em
favor de outra pessoa em conta vinculada ao banco requerido, tendo
constatado a realização de endosso falso e com erros grosseiros, e mesmo
assim houve a indevida compensação do título. Sustenta ainda que o banco
réu descumpriu seu dever de verificar a regularidade do endosso.
O caso refere-se à ocorrência de fraude no endosso do
cheque no 001920, do Banco Santander, no valor de R$ 608.000,00, e a
ausência de verificação pelo banco réu da regularidade do endosso.
Portanto, trata-se de típica relação de consumo, no qual
se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço prestado pelo
banco sequer foi utilizado como incremento das atividades da autora.
Passa-se à análise da preliminar do recurso de apelação
do banco, que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. Sem
razão.
No ofício de fls. 216/218, o Banco Santander, informou
que o título foi compensado em nome de empresa diversa da requerente,
denominada “Seven Empreendimentos Imobiliários Ltda. Me”, e ainda
declarou que “tendo em vista o cheque ter sido apresentado no Banco do
Brasil, não possuímos mais informações sobre o beneficiário, sendo possuidor
de tais informações apenas o Banco do Brasil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079365-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20643
5
Portanto, diante de tal informação não há dúvida de que o
banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, igualmente não prosperam suas alegações.
O banco apelante, a fls. 102 da contestação, traz tela de
consulta de seu sistema, no qual alega que a conta citada pela autora sequer
pertence à pessoa indicada no cheque.
Entretanto, a conta corrente no 69.852-2, de titularidade
de Ana C. F. Barbosa, indicada no verso do cheque a fls. 32, não condiz com a
conta corrente apontada pelo banco a fls. 102, já que se trata da conta
vinculada no 69.741-9, por consequência, de titular diverso (Reijane da Silva
Muniz).
Assim, não restou comprovado pelo banco apelante que a
conta corrente indicada no verso do cheque não pertence a ele, tampouco que
é de titularidade diversa da indicada no título de crédito.
Certo é que o banco não tem obrigação de conferir a
autenticidade das assinaturas dos endossantes.
Entretanto, é seu dever legal, nos termos do artigo 39 da
Lei 7357/85, verificar a regularidade da série de endossos, inclusive na
câmara de compensação. Confira-se:
Art. 39. O sacado que paga cheque “à ordem” é obrigado
a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a
autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma
obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque a
câmara de apresentação.
Parágrafo
único.
Ressalvada
a
responsabilidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079365-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20643
6
apresentante, n caso da parte final deste artigo, o banco
sacado responde pelo pagamento do cheque falso,
falsificado ou alterado, saldo dolo ou culpa do correntista,
do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o
sacado, no todo ou em parte, reaver o que pagou.
Além do mais, o cheque estava nominal à autora apelada
e ainda continha carimbo na parte frontal avisando que o depósito era apenas
na conta do favorecido.
Se não bastasse, o nome da empresa endossante é
diverso do nome da apelada, o que deveria ser objeto de atenção criteriosa do
apelante.
Contudo, não observou que se tratava de empresa diversa
(Seven Empreendimentos Imobiliários Ltda. Me.) que endossava à Ana C. F.
Barbosa.
Não há dúvida de que o banco agiu de forma negligente
ao não verificar a regularidade da série de endossos, conforme se obriga por
lei.
E nem se alegue culpa exclusiva de terceiro ou ausência
de prova da compensação, já que seus argumentos colidem com a informação
do Banco Santander, e ainda, o apelante não se desincumbiu de comprovar
que a conta corrente informada no verso do título não pertence ao réu ou é de
titularidade da endossatária.
Por tudo isto, de rigor negar provimento ao apelo do
banco réu.
Já o recurso adesivo da autora prospera. Alega-se nele
que o termo inicial dos juros de mora é da data do evento danoso por ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079365-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20643
7
responsabilidade civil extracontratual. Com razão.
O próprio banco afirma que a empresa recorrente não é
sua correntista (fls. 244), por isso inexiste relação contratual entre as partes.
Assim, no caso, a responsabilidade civil é extracontratual
e, portanto, aplica-se a Súmula 54 do STJ, “os juros fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
O evento danoso se deu no dia 01/12/2017 quando do
encaminhamento do cheque ao banco para depósito em conta da empresa
autora, conforme narrado no boletim de ocorrência juntado a fls. 34, cuja data
não foi objeto de impugnação pelo apelado.
Logo, de rigor dar provimento ao recurso da autora para
reformar em parte a sentença a fim de que o termo inicial dos juros de mora
de 1% ao mês seja contado da data do evento danoso, e não da citação.
Os honorários advocatícios fixados na sentença não
comportam redução pois condizentes com os parâmetros contidos no artigo
85, §2o do CPC e ainda por se tratar de pedido certo, determinado e líquido.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase recursal, e atendendo aos
critérios legais e a atenção profissional desenvolvida, majoro os honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência da autora, de 10% para 20% do
valor atualizado da condenação em favor do patrono da autora.
Têm-se por prequestionados neste grau de jurisdição
todos os dispositivos constitucionais e legais citados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079365-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20643
8
Diante do exposto, voto pelo não provimento do apelo
do réu e pelo provimento do recurso da autora.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)